Tribunal: CARF
Processo: 10940.903990/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10940.903990/2011­34
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.292 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
3 de abril de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
ARISTOTELES DE OLIVEIRA EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e intime a recorrente para apresentar os livros contábeis e fiscais,
que entender necessários para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela
recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11­43.451 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou, por maioria de votos, improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903990/2011-34
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.903990/2011­34
Resolução no 1001­000.292
S1­C0T1
Fl. 91

2
pleiteada através de PER/DCOMP n° 05390.10722.230108.1.3.04­6820, conforme adiante
descrito.
Em despacho decisório de 04/10/2011 (rastreamento no 005545375), a autoridade
competente da DRF ­ Ponta Grossa não homologou a compensação, asseverando que o
indébito perseguido inexistia, pois o pagamento havia sido utilizado integralmente para
extinção do débito cód 2089 PA 31/03/2005, no importe de R$ 24.097,16.
Notificado da decisão acima em 18/10/2011, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 1o/11/2011, alegando que havia entregado a DIPJ
exercício 2006 original com o percentual de presunção de 32%, sendo que, em
23/01/2008, entregou DIPJ ­ exercício 2005 retificadora, com alterações dos
percentuais de presunção, passando­o para 8% para o transporte de cargas, 16% para
transporte (exceto cargas) e 32% sobre serviços, daí apurando um imposto a pagar de
R$ 18.144,62 no 1o trimestre de 2005.
Considerando que pagou o IRPJ do período no valor total de R$ 35.830,71 (dois
DARFs, sendo o primeiro de R$ 24.097,16 e o segundo de R$ 11.733,51), faz jus ao
reconhecimento de um indébito de R$ 17.686,05, o qual foi utilizado nos
PER/DCOMPs
nos
05390.10722.230108.1.3.04.6820
(R$
706,07),
01846.56057.230108.1.3.04.0709 (R$ 1.140,18), 42249.93409.310708.1.7.04.4767 (R$
3.344,34),
31181.12748.170409.1.3.04.7613
(R$
1.087,74),
04229.91784.310708.1.7.04.1006 (R$ 5.423.25), 15402.05638.310708.1.7.04.0685 (R$
1.623,98),
36178.12335.290908.1.7.04.3740
(R$
2.215,15),
37348.27527.290908.1.3.04.0600 (R$ 1.502,18) e 18370.71769.290908.1.3.04.1498
(R$ 643,16).
Considerando o IRPJ devido apurado na DIPJ­ exercício 2005 retificadora, pede
o reconhecimento do indébito e homologação da compensação contida neste processo.
Juntou à peça impugnatória uma cópia da DIPJ ­ exercício 2005 retificadora,
transmitida em 23/01/2008, com IRPJ a pagar do 1o trimestre de 2005 no importe de R$
18.144,62, e comprovação dos dois DARFs acima citados.
A DRJ concluiu pela não homologação posto que (voto vencedor):
A comprovação de erro de fato que interessa ao presente caso não significa
comprovação de que a contribuinte queria/pretendia ter declarado de uma forma e não
de outra, mas comprovação de erro no conteúdo mesmo da confissão de dívida
espontânea operada pela DCTF, o que não significa simplesmente mostrar que houve
incoerência ou incongruência entre a DCTF e DIPJ, pois isso ficou evidenciado, mas
significaria demonstrar e comprovar que os valores declarados/confessados não
refletem, de fato, a situação contábil/fiscal da contribuinte, e que teria havido erro na
confissão propriamente, com base em documentos contábeis/fiscais que lhe dessem
lastro para redução do débito confessado.
No caso, a contribuinte não trouxe aos autos quaisquer de tais documentos
contábeis/fiscais que dessem suporte à comprovação de erro de fato no montante do
débito confessado na sua DCTF ativa, que foi anterior à ciência do primeiro Despacho
Decisório que analisou o pagamento que seria a origem do pretenso crédito pleiteado,
não se prestando a DIPJ para tal fim.
No voto vencido, o conselheiro comenta:
Por relevante, deve­se anotar que, originalmente, o contribuinte havia
apresentado uma DCTF, em 06/10/2005, e confessado o IRPJ do 1o trimestre de 2005
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.903990/2011­34
Resolução no 1001­000.292
S1­C0T1
Fl. 92

3
no valor de R$ 35.805,67, todo extinto por pagamento, pelos DARFs citados no
relatório deste acórdão (declaração no 1000.000.2004.2070089800). Posteriormente,
apresentou DCTF retificadora, com parte do débito extinto por compensação de
pagamento indevido ou a maior, sendo a primeira delas em 23/07/2008.
A DIPJ­ exercício 2006 aponta um IRPJ de R$ 18.144,62 no 1o trimestre de
2005. O contribuinte confessou tal montante na DCTF hoje ativa, porém informou um
débito adicional de R$ 17.686,05, como extinto por compensação de pagamento
indevido ou a maior.
Para esta compensação, vinculou 09 PER/DCOMPs, um dos quais o de no
05390.10722.230108.1.3.04­6820, controlado nestes autos, ou seja, há um débito de
IRPJ confessado na DCTF do 1o trimestre de 2005 (R$ 17.686,05), que teria sido
extinto por compensação, com direito creditório oriundo do próprio IRPJ do 1o
trimestre de 2005.
Claramente isso não faz sentido, pois o débito de IRPJ de determinado trimestre
não pode ser extinto por compensação com pagamentos de IRPJ do próprio trimestre.
Pagamentos de débitos do trimestre extinguem a obrigação POR PAGAMENTO e não
por compensação. Na verdade, vê­se que o contribuinte equivocou­se na informação do
débito de IRPJ do 1o trimestre de 2005, informando como débito na DCTF deste
trimestre os débitos de IRPJ (código 2089) de 2007/2008, que pretendia compensar via
PER/DCOMP.
Tanto assim o é que na DCTF do 4o trimestre de 2007, que aqui interessa a este
processo, o contribuinte informou o PER/DCOMP no 05390.10722.230108.1.3.04­
6820, tombado nestes autos, como se vê nas telas abaixo:

Dessa forma, patente o equívoco na informação da DCTF retificadora ativa, do
IRPJ do 1o trimestre de 2005, para o qual somente se deve considerar como débito
confessado o importe de R$ 18.144,62, pela presença de erro de fato, em linha com o
valor apurado na DIPJ respectiva.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer o direito creditório informado no
PER/DCOMP no 05390.10722.230108.1.3.04­6820, que deve ser corrigido na forma da
legislação de regência, compensando o débito informado neste PER/DCOMP até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada em 19/12/2013 (fl 91), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14/01/2014 (fl 44).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.903990/2011­34
Resolução no 1001­000.292
S1­C0T1
Fl. 93

4
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente menciona que:
Para comprovação do erro de fato declarado na DCTF retificadora entregue em
30/09/2008, anexamos copia da documentação contábil/fiscal, referente ao período de
01/01/2005 a 31/03/2005, serviços executados para Klabin S.A, através de Notas
Fiscais série F e Planilhas da própria Klabin (KPAF) conforme demonstrativo abaixo:
...
Nenhum argumento adicional dado. A recorrente anexa vários documentos
(alguns ilegíveis), dentre eles notas fiscais de prestação de serviços.
Para um melhor juízo da lide, no meu entendimento, cabe aqui resumir o
argumento dado pelo ilustre conselheiro que foi voto foi vencido, no caso:
Dessa forma, patente o equívoco na informação da DCTF retificadora ativa, do
IRPJ do 1o trimestre de 2005, para o qual somente se deve considerar como débito
confessado o importe de R$ 18.144,62, pela presença de erro de fato, em linha com o
valor apurado na DIPJ respectiva.
Já no voto vencedor, temos que o ilustre conselheiro comenta que :
A comprovação de erro de fato que interessa ao presente caso não significa
comprovação de que a contribuinte queria/pretendia ter declarado de uma forma e não
de outra, mas comprovação de erro no conteúdo mesmo da confissão de dívida
espontânea operada pela DCTF, o que não significa simplesmente mostrar que houve
incoerência ou incongruência entre a DCTF e DIPJ, pois isso ficou evidenciado, mas
significaria demonstrar e comprovar que os valores declarados/confessados não
refletem, de fato, a situação contábil/fiscal da contribuinte, e que teria havido erro
na confissão propriamente, com base em documentos contábeis/fiscais que lhe dessem
lastro para redução do débito confessado.(grifei).
No caso, a contribuinte não trouxe aos autos quaisquer de tais documentos
contábeis/fiscais que dessem suporte à comprovação de erro de fato no montante do
débito confessado na sua DCTF ativa, que foi anterior à ciência do primeiro
Despacho Decisório que analisou o pagamento que seria a origem do pretenso crédito
pleiteado, não se prestando a DIPJ para tal fim. (grifei).
Observa­se, claramente, que a lide situa­se apenas no campo das provas. Os
conselheiros entenderam que houve um erro de fato, incoerência entre as informações
prestadas, na DIPJ.
A documentação, ora anexada pela recorrente, não me parece ser suficiente para
fazer prova definitiva do seu direito, tal como exigido pela DRJ. No entanto, apenas negar
provimento ao seu recurso, não me parece ser uma medida de justiça, até mesmo evidenciada
pela decisão da própria DRJ que, na minha opinião, deveria ter convertido o julgamento em
diligência, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72, a seguir, :já que provas adicionais
tornaram­se condição para homologação:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10940.903990/2011­34
Resolução no 1001­000.292
S1­C0T1
Fl. 94

5
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê­las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (grifei).
Um mero erro formal, em princípio, não deveria ensejar o não reconhecimento
de um crédito, como decidido pela DRJ, pois, o princípio da verdade material deve prevalecer e
esta tem sido a tônica das decisões deste CARF, posto que a ampla possibilidade de produção
de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do contraditório e da própria verdade material.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e intime a recorrente
para apresentar os livros contábeis e fiscais, que (ou se) entender necessários para concluir (ou
não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital